Tribunal: TJDFT
Processo: 0738977-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738977-45.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: GEAN MARCUS NEVES LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CLÁUSULA ARBITRAL. FORÇA VINCULANTE E CARÁTER OBRIGATÓRIO. JURISDIÇÃO ESTATAL. DERROGADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 1. A cláusula arbitral, uma vez pactuada em contrato, tem força vinculante e caráter obrigatório, derrogando a jurisdição estatal. A obrigação de dirimir os conflitos contratuais por meio de arbitragem não contrasta, segundo dicção do Supremo Tribunal Federal, com o direito universal de ação (princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição). 2. Conforme orientação do STJ, mesmo existindo cláusula arbitral, admite-se, em casos extraordinários, o ajuizamento direto perante o juiz togado, v.g., quando se trate de medidas urgentes ou de execução de título líquido e certo derivado do contrato, ou casos em que se exija unicamente atos de império estatal (que o árbitro não tem). O mesmo se pode dizer de denúncia imotivada de contrato de locação com prazo vencido (cláusula potestativa). Neste último caso, entretanto, se a contestação trouxer matéria que necessite apreciação meritória, deve o juiz abdicar da jurisdição e remeter as partes ao juízo arbitral eleito. 3. Sentença de extinção mantida. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 5o da Lei 8.245/1991, sustentado ser competente a jurisdição estatal ao caso, devendo ser afastada a cláusula arbitral estipulada entre as partes. Afirma que os árbitros não são investidos do denominado poder de império para a prática de atos executivos, não sendo competentes, por conseguinte, para o julgamento de ação de despejo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF No 12.330. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 5o da Lei 8.245/1991, vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, que aduziu: O MM Juiz recebeu a inicial da ação de despejo, viu a existência de cláusula compromissória, e, acertadamente, deu prosseguimento determinando a citação sem negar a competência de ofício. É que a parte citada poderia simplesmente renunciar expressa ou tacitamente ao juízo arbitral. Entretanto, uma vez citado, o Réu contestou e arguiu a incompetência amparando-se nos termos da cláusula contratual que prevê expressamente o compromisso pelo juízo arbitral, abdicando-se do juízo estatal. E ao contestar, o Réu alegou matéria meritória, qual seja, a de que foi induzido a que se daria continuidade à locação pois realizou uma obra de valor elevado no imóvel sob a fiscalização da Autora, e que disso resulta seu direito à continuidade ou o direito de ser indenizado. Diante de tais alegações o MM Juiz abdicou da competência dando prevalência ao pacto contratual (ID 60753820 - Pág. 6). Assim, diante dos termos do contrato validamente firmado pelas Partes deste processo e das alegações do contestante que demandam análise meritória, a sentença recorrida deve ser confirmada para que o conflito seja dirimido pelo instituto jurídico eleito, qual seja, o juízo arbitral, podendo, na sequência, eventualmente, ser feito o cumprimento da sentença arbitral perante o juízo comum” (ID 60753820 - Pág. 8). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “são deficientes os argumentos do recurso especial que apresentam razões recursais dissociadas, incapazes de infirmar os fundamentos do julgado impugnado. Aplicação, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.750/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 20/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002